Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇAO DE MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA
1. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do bem como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor.
2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido.